Tribunal: STF
Processo: ACO 3453
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS E DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS – DER/MG NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E EM SISTEMAS CORRELATOS. CONVÊNIO TT N. 091/2008-00. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, em 16.12.2020, contra a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a retirada da inscrição do Estado e do DER/MG como inadimplentes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00.
O caso
    2. Minas Gerais e DER/MG relatam que, “em 15 de julho de 2009, com a interveniência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – órgão do Estado de Minas Gerais, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, autarquia da União, celebraram o Convênio TT-091/2008-00, tendo como objetivo execução de serviços de implantação e pavimentação na BR-474/MG, trecho Caratinga - Aimorés” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Explicam que, “para a execução do Convênio TT 091/2008-00, o DER/MG utilizou os contratos celebrados em decorrência do Convênio PG-048/98, cujos preços praticados eram aqueles compatíveis com aqueles sempre aceitos pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), e ainda expressamente aceitos na época pelo DNIT, como se observa do Ofício 043/2009 GAB-SREMG, datado de 04 de agosto de 2009. Após a execução do referido convênio, foi realizada a prestação adequada das contas, que foram aprovadas na ocasião. 
    Ocorre que, em mais de 10 (dez) anos após a realização das obras o DNIT formou um grupo de trabalho para reavaliar as aprovações de contas anteriores, grupo que, equivocadamente, e baseando-se no Inquérito Civil Público n.º 1.22.000.002069/2010-35, acabou por entender que a tabela de preços praticados na ocasião não seriam compatíveis com o sistema SICRO, apesar das tabelas terem sido aprovadas pelo DNIT na época. 
    Entretanto, as justificativas apresentadas pelo DEER-MG não foram consideradas pelo demandado, que através do OFÍCIO N.º 129502/2020/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE, de 23 de outubro de 2020, comunicou que, a revelia do Estado de Minas Gerais e do DEER-MG, o convênio foi registrado no dia 19 de outubro de 2020 no cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAF, por suposto não atendimento ao ofício 108982/2020/SRE-MG (suposto dano ao erário de R$2.461.098,00). Informou ainda que se a suposta obrigação não for paga será realizada a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 
    Cumpre destacar que, apesar da negativação dos autores ter sido apontada pelos requeridos como ‘não atendimento ao Ofício nº 108982/2020/SRE-MG’, a inclusão ilegal no cadastro de inadimplentes – ocorrida sem a observância do devido processo legal – tem como real objetivo forçar irregularmente o Estado de Minas Gerais e sua autarquia ao pagamento da quantia R$ 2.461.098,00, a qual foi estipulada arbitrariamente pelos requeridos.
    Assim, verifica-se que os autores já foram inscritos imediatamente e indevidamente no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, na condição de inadimplente, e estão na iminência de também o serem no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, o que causará graves prejuízos ao Estado de Minas Gerais, à autarquia DEER-MG e à população mineira, mormente no momento de crise econômica e sanitária atuais” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Ressaltam “a inviabilidade de inscrição em cadastro de inadimplência de unidade federativa por fatos ocorridos em gestões passadas” (fl. 5, e-doc. 1).
    Informam que “houve prestação de contas. Com o devido respeito, ainda que a aprovação da contas fosse equivocada, é certo que mesmo atos administrativos inválidos estabilizam-se, notadamente quando ampliativos de esferas subjetivas sociais, sendo clara a pertinência de permanecer situação benéfica a interesses hierarquicamente superiores aos residentes na norma invocada. Tanto é assim que a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que: 
    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
    Ademais, o Decreto Federal nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal, fixa prazo prescricional de cinco anos para as ações ajuizadas contra pessoas jurídicas de direito público” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Apontam que “o procedimento previsto para registro da inadimplência no SIAFI prevê, como óbices a sua realização, apenas duas condutas possíveis ao ente federativo: sanar a irregularidade ou adimplir a obrigação. 
    A referida Instrução Normativa não contempla a possibilidade de apresentação de defesa prévia ou recurso contra a decisão que determina a inclusão de um ente público no cadastro de inadimplentes. 
    No caso, as consequências da inclusão no referido cadastro são desastrosas para o Estado na medida em que o impede, por exemplo, de contratar operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e ainda com o BNDES, o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas. Sendo assim, é imprescindível que se lhe viabilize o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e que se observe o devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Salientam que “não há como se permitir a negativação dos autores antes de que seja instaurada e julgada a Tomada de Contas especial, uma vez que somente através dela será possível apurar eventual responsabilidade e ainda o montante do suposto dano ao erário” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    O perigo da demora estaria evidenciado, pois “a permanência da atual situação é capaz de causar danos irreversíveis ao demandante, uma vez que a inclusão do seu nome no CAUC/SIAFI e no CADIN o impede de contratar operações de crédito e de receber repasses da União” (fl. 12, e-doc. 1).
    Requerem: “1) seja concedida a Tutela de Urgência, por evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, para que não se proceda, ou, se o caso, para que seja retirado imediatamente o registro de inadimplência dos sistemas da demandada, como SIAFI, CAUC e CADIN, até o julgamento definitivo da presente demanda; 2) seja dispensada a realização de audiência de conciliação, por não se vislumbrar a possibilidade de autocomposição no presente litígio (art. 334, § 4º, I e II, CPC); 3) a citação dos réus para, querendo, apresente resposta à presente ação” (fl. 13, e-doc. 1). 
    No mérito, pedem seja “julgada inteiramente procedente, para que: a) seja reconhecida e certificada a ilicitude do registro de inadimplência dos autores realizado pelos réus no SIAFI/CAUC e no CADIN, referentes a supostas irregularidades na prestação de contas referente ao Convênio em questão, sem a observância do devido processo legal, ou, assim não se entendendo, que ao menos seja reconhecida a impossibilidade de inscrição pelos demandados, com ordem de retirada da que eventualmente tenha sido realizada, ao menos até que seja instaurada e encerrada a tomada de contas especial, em que se demonstrará o regular cumprimento da avença. 5) a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    4. Tem-se, pelo Ofício SEI n. 6422883/2020/DNIT, do Superintendente Regional de Minas Gerais do DNIT, de 11.8.2020, que a prestação de contas referente ao convênio em questão não foi ratificada (fl. 3, e-doc. 5). A inscrição do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG em cadastros de inadimplência foi determinada, tendo sido concedido o prazo de trinta dias para que devolvesse R$ 2.461.098,02 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, noventa e oito reais e dois centavos), com a observação de que o não pagamento ensejaria a instauração de Tomada de Contas Especial (fl. 1, e-doc. 5).
    Minas Gerais e DER/MG comprovam que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais foi inscrito no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00, antes da instauração da Tomada de Contas Especial (e-doc. 4 e fl. 1, e-doc.5).
    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (Ação Cível Originária n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (Ação Cível Originária n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).
    6. Este Supremo Tribunal, em sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:
    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2020).
    Na espécie em exame, está demonstrada a urgência no deferimento da liminar, pois o registro da apontada inadimplência de Minas Gerais e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos impede o repasse de verbas federais imprescindíveis às finanças e ao desempenho das funções essenciais do Estado. 
    7. Pelo exposto, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para suspender as inscrições de inadimplência de Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União. 
    Citem-se os réus para contestarem no prazo legal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora